Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-55.2008.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000079-55.2008.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALTEIR LIMA PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JÉSSICA SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valteir Lima Pereira (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Jessica Santos da Silva (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTEIR LIMA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL, COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA - ARTIGO 214, C/C 224 “A” (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N. 12.015/2009), C/C ARTIGO 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - PEDIDO DE CONCESSÃO DA
JUSTIÇA

GRATUITA
– MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000079-55.2008.8.11.0021

APELANTE: VALTEIR LIMA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de VALTEIR LIMA PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 214 c/c art. 224, alínea “a”, e c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal, com redação anterior às Leis n. 12.015/09, pela prática dos seguintes fatos delituosos (id. 127355667):

“Consta do incluso inquérito policial que desde meados até dezembro do ano de 2007, em datas não precisas nos autos, em sua residência, localizada no sítio Porto Alegre, no Projeto de Assentamento Rural Santa Maria, nesta cidade de Água Boa-MT, o denunciado, com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, constrangeu a enteada Jéssica Santos da Silva, de apenas nove anos de idade, a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Segundo apurado, a vítima residia com o denunciado, seu padrasto, e com sua genitora, há oito anos. Em meados do ano de 2007, o denunciado mudou a sua forma de tratar a enteada e em data não precisa nos autos, pela manhã, aproveitou o horário em que a genitora da vítima saía de casa para fazer exercício físico, entrou no quarto da vítima, a qual ainda dormia, e, com a finalidade de satisfazer seu libido, retirou sua roupa e a roupa da criança, passando a beijá-la na boca e esfregar seu órgão genital na vagina da vítima, bem como inserir seu dedo no órgão genital da menina.

A partir de então, por inúmeras e reiteradas vezes, sempre que estava sozinho em casa com a enteada, repetia essa conduta, até que em data de 09 de dezembro de 2007, por volta das 18h30, o denunciado, aproveitando-se do fato de sua esposa ter ido dormir, passou a beijar e acariciar a vítima na cozinha de casa, enquanto esta esquentava a janta.

A genitora da vítima, já desconfiada quanto ao comportamento do marido para com a filha, fingiu a princípio estar dormindo e, logo após deitar-se, levantou-se e conseguiu flagrar o denunciado em pleno ato libidinoso com a filha, na cozinha da casa. Após, a genitora da vítima acionou a polícia.

O processo foi suspenso em 22/06/2015, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (id. 127355667, p. 141).

O acusado foi localizado e citado em 20/07/2017, sendo dada continuidade ao processo (id. 127355667, p. 171).

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu VALTEIR LIMA PERIRA à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado pela prática de
atentado violento ao pudor, com violência presumida, em continuidade delitiva, em desfavor de sua enteada - artigo
214,
caput
, c/c artigo 224, alínea “a”, (com redações anteriores à Lei nº 12.015/09) c/c art. 226, inciso II, (com redação dada pela Lei nº 11.106/05 e mantida pela Lei nº 13.718/18), na forma do artigo 71 (por quatro vezes), todos do Código Penal. (id. 127355669).

Nas razões recursais, a defesa de Valteir Lima Pereira pugna pela absolvição do acusado, sob a alegação de insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, além da
concessão da justiça gratuita
(id. 127355674).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu seu desprovimento (id.
127355682
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 127602689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTEIR LIMA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca
a defesa de Valteir Lima Pereira a absolvição do acusado, sob a alegação de insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, além da
concessão da justiça gratuita.

O pleito não merece provimento.

A materialidade delitiva, foi devidamente demonstrada pelo termo de representação criminal de id. 127355667, p. 23 e pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

Quanto à autoria, o apelante Valteir Lima Pereira, ouvido somente em Juízo, negou a prática do delito, aduzindo que estão o acusado em razão de um desentendimento que teve com a ofendida, ocasião em que chegou a empurrar a menor, constrangendo-a na presença dos seus amigos.

Por sua vez, a vítima
Jessica Santos da Silva, à época, com 09 (nove) anos, ao ser ouvida na fase administrativa (id. 127355667, p. 12), disse que em um certo dia, o acusado foi ao seu quarto na parte da manhã, aproveitando-se da ausência de sua genitora e do irmão menor, e retirou a roupa de ambos, passando a beija-la na boca e a passar as mãos no seu corpo, esfregar o pênis na sua vagina, além de introduzir o dedo no seu órgão genital, contudo, afirmou que o acusado não chegou a introduzir o pênis na sua vagina.

Relatou, ainda, que Valteir passou a abusa-la sexualmente sempre que a sua genitora estava ausente, seja na parte da manhã quando sua mão fazia caminhada, seja na parte da tarde, “
quando sua mãe e seu irmão iam apartar as vacas”
.

Por fim, disse que em 09/12/2007, sua genitora flagrou o acusado na cozinha de sua residência, beijando-a na boca e passando a mão em seu corpo.

Em Juízo, já contando com 20 (vinte) anos, a vítima
mesmo após 11 (onze) anos da ocorrência dos fatos, ratificou a versão apresentada na fase inquisitiva, afirmou que
o acusado se aproveitava da ausência de sua genitora para entrar em seu quarto na parte da manhã para abusá-la sexualmente, e que tinha vezes que ela acordava com o réu em cima dela. Disse ainda que o acusado, em algumas oportunidades, tentou manter relações sexuais com ela e que em um certo dia, foi flagrado por sua genitora a beijando e passando a mão em seu corpo. Declarou, ainda, que em algumas oportunidades o acusado a levava para o meio da estrada para agarrá-la e esfregar seu órgão genital em sua vagina, não tendo o que fazer por temer que o réu matasse a sua mãe, vez que possuía arma de fogo.

Por fim, ao contrário da versão apresentada na fase policial, afirmou que o acusado teria introduzido o pênis na sua vagina.

A genitora da vítima, Rozemeire Viana da Silva, ao ser ouvida na fase judicial, ratificou a versão apresentada pela vítima, inclusive sobre ter flagrado o réu a beijando, afirmando que, no dia dos fatos, estava passando mal e foi dormir, oportunidade em que ouviu o acusado chamando a vítima. Assim, levantou-se e olhou para a porta da cozinha e viu que o acusado estava praticando o ato libidinoso.

Note-se que, apesar de algumas divergências, os relatos da vítima e sua genitora são similares, mormente com relação ao fato do acusado ser flagrado beijando a ofendida.

Aliás, embora a vítima tenha alterado em parte a versão apresentada na fase policial, acerca da ocorrência ou não da penetração,
devem ser levados em consideração o lapso temporal de aproximadamente onze anos entre a ocorrência do fato e o depoimento da vítima em juízo, assim como a sua tenra idade, já que tais fatores podem vir a ocasionar respostas diferentes, implicando na alteração das versões apresentadas pela ofendida em ambas as fases da persecução criminal.

Outrossim, não merece prosperar a alegação da defesa de que a materialidade do delito não restou devidamente demonstrada nos autos, em razão do laudo pericial não apontar vestígios de conjunção carnal, pois a mesma encontra-se cabalmente demonstrada pelo contexto probatório coligidos nos autos

Vale ressaltar, que o fato do laudo pericial não atestar conjunção carnal, que sinalizem o ato sexual, não tem o condão de afastar a condenação, mormente quando a palavra da vítima se encontra alicerçada nas demais provas dos autos.

Cabe salientar que ao contrário do alegado pelo réu,
não há qualquer indício de que a ofendida tenha sido induzida a mentir em juízo ou que a acusação de estupro teria sido ocasionada em razão de perseguição. Pelo contrário, sua genitora identificou a presença de alterações emocionais compatíveis com a ocorrência de abuso sexual.
Aliás, entendo que se a vítima tivesse motivos próprios para fazer falsa acusação, não haveriam de obter tantos detalhes com consistência.

Ainda, existe entendimento pacífico, no sentido de que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância em crimes contra os costumes, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autorizam a condenação.

A propósito:

“(...) 4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes. (HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Assim sendo, não pairam dúvidas de que o apelante cometeu os crimes consumado e tentado, imputados a ele na exordial acusatória, mormente pelos depoimentos prestados pela vítima, os quais foram ratificadas por sua genitora na fase judicial.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse. A este respeito:
“Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução”
(N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Igualmente:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa para manter incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022